Tribunal: TJDFT
Processo: 0703867-03.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O pedido de absolvição por insuficiência de provas não merece prosperar, haja vista que o acervo probatório é seguro ao apontar os réus/apelantes como autores do crime. A autoria e materialidade do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas foram inequivocamente comprovadas pelas provas dos autos, destacando-se a palavra da vítima que, como sabido, tem especial relevo nos crimes patrimoniais.
2. O pleito defensivo de deferimento do direito de recorrer em liberdade não merece ser acolhido, porquanto permanecem hígidos os motivos ensejadores da prisão preventiva e a fundamentação utilizada para a sua manutenção é idônea.
3. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO.